Tribunal: TJPA
Processo: 0806388-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806388-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: BRUNA LARISSA FRANCO TERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0806388-84.2021.814.0000

IMPETRANTE:
MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE, OAB/PA Nº 20.854

PACIENTE:
BRUNA LARISSA FRANCO TERRA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0800688-82.2021.8.14.0015

RELATOR
: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS
. ART. 318 e 318-A DO CPP. POSSIBILIDADE.
ORDEM
PREJUDICADA.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pela reiteração delitiva da agente.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Decisão superveniente do juízo de piso concedeu a prisão domiciliar.

Ordem prejudicada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrada pela Sra. Advogada
Maria Adriana Lima de Albuquerque, OAB/PA Nº 20.854
, em favor de
Bruna Larissa Franco Terra
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de
Castanhal/PA,
pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (Id. nº 5619725), que a paciente é ré primária, tem trabalho lícito, residência fixa no distrito da culpa, além de ser portadora de patologias relacionadas ao trato respiratório, enquadrando-a, então, no grupo de risco da pandemia do COVID-19.

Além disso, destaca que a paciente é mãe de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, fazendo jus ao benefício do que está disposto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar
para que fosse substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar da paciente.

Acosta alguns documentos.

Os autos vieram a mim distribuídos,
oportunidade na qual indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para posterior análise do pleito liminar.

A Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo
conhecimento
e denegação do
writ
.

Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

Como consignado no relatório, o impetrante pretendia a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar da paciente,
sob alegação de que a coacta sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção.

No entanto, no dia 23/08/2021 sobreveio decisão do juízo de piso, nos autos do processo nº 0800688-82.2021.814.0015 substituindo a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, consoante artigo 318, V e art. 318-A, do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que no decorrer da impetração o juízo coator substituiu a ordem de prisão em desfavor da paciente, houve a perda superveniente do objeto do
writ
, motivo pelo qual a E. Seção de Direito Penal, à unanimidade,
julga prejudicado o
habeas corpus
, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

À Secretaria, para providências de baixa e arquivamento dos autos.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (
Juiz Convocado)

Relator

Belém, 31/08/2021